Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESLEALDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE.
1. É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.
2. A atual jurisprudência é assente no sentido de que basta o requerimento do credor para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localização do réu ou para localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo.
3. Frustradas as tentativas de citação, mostra-se cabível a pesquisa pelo Juízo junto a órgãos públicos com o objetivo de localização do endereço do devedor.
4. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC/15, deve ser efetivado por todos os sujeitos do processo, inclusive pelo magistrado. A consulta aos sistemas eletrônicos visando encontrar os endereços do agravado (Infojud, Renajud, Infoseg, Sisbajud e Siel) é medida que atende aos princípios da cooperação, celeridade processual e efetividade da tutela jurisdicional.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.